Tribunal: TJES
Processo: 0006520-03.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006520-03.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANDRESON DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECRIAD). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PENA MANTIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
N
ão prospera
o pedido
de
absolvição
do recorrente
por falta de provas

quanto ao crime de corrupção de menor
es
, já que o critério eleito pelo legislador foi o
cronológico ou
biológico.
E
m se tratando de crime formal, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor ou do alcance do resultado, sendo tal delito configurado pelo simples fato de estar acompanhado de menor de idade no momento da infração penal. Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania no enunciado nº 500.

2.
O
recorrente faz jus à conversão do
regime prisional para o aberto,
na forma do art. 33, 2º, alínea “c”, do Código Penal, devendo ser expedido
imediatamente o
alvará de soltura.

3
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
6520
-
03
.
20
2
1
.8.08.00
14

APELANTE:

JANDRESON DA SILVA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or
JANDRESON DA SILVA

e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara Criminal
de Vila Velha
(
fls.
238
/
241
)
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
d
enunci
ado

como incurso
nas sanções do art. 1
4
da Lei nº 10.826/03
e art.

2
44-B da Lei nº 8.069/90 (ECRIAD)
,
à

pena de 0
2
(
dois
) anos
e
0
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial
semi
aberto,
além do pagamento de
10
(
dez
) dias-multa.

Em suas razões (fls. 276/
2
82-
verso
), a
d
efesa

almeja

a absolvição
do r
éu

pelo
crime de corrupção de menor
es
,
por
falta
de provas.
Subsidiariamente,
pugna pela

redução das penas-base,

diante do equívoco na avaliação negativa do vetor “personalidade” do agente, aplicação da detração penal, modificação do regime prisional para o aberto, além do direito de recorrer em liberdade.

C
ontr
arrazões
pelo
des
provimento do recurso
(ID
8879878
).
Em seguida, o

P
arecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
10504043
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que no dia
31/12/2021, Policiais Rodoviários Federais, durante fiscalização de trânsito realizada na BR 259, abordaram o veículo VW/JETTA, placa ODM-3I56,
que
era conduzido pelo acusado e tinha como passageiros Daciane, Manrique e o adolescente Henrique, filho do ora apelante.

Consta que
a
pós a ordem de parada, os agentes observaram uma troca de objetos entre os ocupantes do veículo, sendo que a efetiva parada ocorreu uns cinquenta metros a frente.

Ato contínuo, ao ser realizada busca pessoal nos ocupantes do veículo, os policiais lograram êxito em encontrar na cintura do adolescente Henrique, 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, calibre .9mm, carregada com oito munições,
sendo
posteriormente constatado que o armamento pertencia ao acusado Jandr
e
son.

P
ois bem.

De início, não prospera a tese defensiva de
absolvição
do recorrente por falta de provas quanto ao crime de corrupção de menores, já que o critério eleito pelo legislador foi o cronológico ou biológico.

Assim
, em se tratando de crime formal, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor ou do alcance do resultado, sendo tal delito configurado pelo simples fato de estar acompanhado de menor de idade no momento da infração penal. Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania no enunciado nº 500.

Em prosseguimento, passo a análise
do
pedido subsidiário
de

redução das penas-base,

diante do equívoco na avaliação negativa do vetor “personalidade” do agente.

N
o caso,
a
personalidade foi
desvalorada

pelo juízo
e levada a efeito no cálculo dosimétrico
apenas no delito
do art. 14 da Lei nº
10.
826/03
,
ao fundamento de que o apelante teria praticado outro crime durante a execução provisória da pena em regime
semiaberto.

A defesa
d
estaca que o réu estava cumpri
ndo
a
pena no regime aberto e não
no
semiabert
o. Além disso,
alega q
ue após a implantação da guia de execução provisória, o réu não cometeu outro crime.

O
ra,
independentemente do
regime de cumprimento de pena,
se aberto ou semiaberto, fat
o é que
os autos revelam que
o recorrente voltou a deli
nquir durante o cumprimento de pena, ainda que por um crime cometido anteriormente.

Não obstante, res
salto
que
a
“
valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes
nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.”
1
,
o que não se deu no caso em julgamento, ha
v
endo
importante
divergência doutrinária e jurisprudencial
quanto a (in)capacidade técnica do
juiz
em valorar a personalidade,
por se tratar de elemento de difícil identificação e delimitação, “
cujo
conceito
pertence mais ao campo da psicologia
e psiquiatria”
2

Nessa linha, a fundamentação utilizada pelo juízo singular não se presta a negativar o vetor
personalidade
,
que
deve ser
valorado como circunstância neutra,

e, consequentemente, redimensionada a p
ena inicial para 02 (d
ois) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão.

Entretanto, na segunda etapa da dosimetria, a reprimenda reto
rna
ao patamar mínimo legal
de 02 (dois) anos,
diante da confissão do réu,
a mesma pena fixada na sentença,
que se mantém.

Por fim, o recorrente faz jus à conversão do
regime prisional para o aberto,
na forma do art. 33, 2º, alínea “c”, do Código Penal, devendo ser expedido
imediatamente o
alvará de soltura
.

À luz
do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

05

1

(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)

2

(GUEIROS SOUZA, Artur de Brito; Japiassú, Carlos Eduardo Adriano. Direito Pena – volume único. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 407, livro digital)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)